Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-75.2022.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001052-75.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[A. NOGUEIRA DA SILVA - CNPJ: 03.424.129/0001-15 (APELADO), ANTONIA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 487.514.991-34 (APELADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), MAYCON BASTOS DE CASTRO - CPF: 061.290.461-03 (APELADO), PAULO APOCIANO CRUZ - CPF: 546.888.841-68 (APELANTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MORASKI CRUZ - CPF: 060.580.111-83 (APELANTE), TAMIRYS MORASKI CRUZ - CPF: 056.114.781-74 (APELANTE), ERLEIDE LOPES DA SILVA - CPF: 023.336.451-05 (TESTEMUNHA), LEUNICENI DE MORAES COELHO - CPF: 801.939.861-91 (TESTEMUNHA), ELAINE URSULA DA SILVA PRADO - CPF: 046.245.031-71 (TESTEMUNHA), SIDINEI FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 115.084.932-00 (TESTEMUNHA), JOE CAMARGO - CPF: 346.076.509-78 (TESTEMUNHA), ALTAIR GRESPAN - CPF: 430.803.750-68 (TESTEMUNHA), VALDIVINO VITAL (TESTEMUNHA), SANCLER SANTAREM (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PAULO APOCIANO CRUZ, PEDRO HENRIQUE MORASKI CRUZe TAMIRYS MORASKI CRUZ

APELADO(S):

A. NOGUEIRA DA SILVA – EPP, ANTÔNIA MARIA DA SILVA e MAYCON BASTOS DE CASTRO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por familiares da vítima de acidente de trânsito contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, sob fundamento de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Questões submetidas à apreciação:

(i)
responsabilidade civil do motorista envolvido no acidente;

(
ii
)
existência de erro material e de fato na sentença
recorrida
, diante da suposta desconsideração de provas relevantes;

(
iii
) existência de nexo causal entre a conduta do motorista e o evento
d
anoso, para fins de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegada modificação da capacidade financeira dos apelantes, por si só, não é suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência, não tendo os apelados produzido prova robusta a justificar a revogação da gratuidade.

5. Para configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença dos elementos: conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

6. A prova constante dos autos, incluindo boletim de ocorrência, relatório de inquérito policial
e

oitiva de testemunhas
, indica que a vítima adentrou repentinamente a pista de rolamento, fora de ciclovia ou faixa apropriada, em momento que impossibilitou a reação eficaz do condutor.

7. Restou demonstrado que o caminhão trafegava em velocidade compatível e com sistema de freios em perfeito funcionamento.

8. Ausência de demonstração de conduta culposa ou imprudente por parte do motorista.

9. O fato de o condutor não possuir habilitação, por si só, não estabelece nexo de causalidade com o acidente.

10. Culpa exclusiva da vítima caracterizada, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade civil.

11. Inviabilidade do pedido indenizatório por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A existência de culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito afasta a responsabilidade civil do condutor e o consequente dever de indenizar, sendo irrelevante, no caso concreto, a ausência de habilitação do motorista quando inexistente nexo causal entre tal irregularidade e o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 186 e 927; Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 28, 29, §2º, 58 e 69; CPC/2015,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.º 0043725-11.2015.8.11.0041; TJSP, Apelação Cível n.º 1044795-34.2019.8.26.0576; TJRS, Apelação Cível n.º 70069081610; TJRS, Apelação Cível n.º 70054370333.

R E L A T Ó R I O

A
PELANTE(S):

PAULO APOCIANO CRUZ, PEDRO HENRIQUE MORASKI CRUZe TAMIRYS MORASKI CRUZ

APELADO(S):
A. NOGUEIRA DA SILVA – EPP
, ANTÔNIA MARIA DA SILVA e MAYCON BASTOS DE CASTRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
PAULO APOCIANO CRUZ, PEDRO HENRIQUE MORASKI CRUZe TAMIRYS MORASKI CRUZ
,
contra sentença (ID. 3
22017948 – Autos de Origem nº 1001052-75.2022.8.11.0029), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana-MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de que restou demonstrada a culpa exclusiva da vítima no evento danoso, nos autos da Ação de Reparação de Danos, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Do conjunto probatório carreado aos autos, precipuamente dos depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes e boletim de ocorrência, restou demonstrada a dinâmica do acidente, que atesta a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do evento. [...]” (ID. 322017948)

Em razões recursais (ID. 322017950),
os apelantes
suste
nta
m

as seguintes teses
:

-
R
esponsabilidade civil exclusiva do motorista pelo acidente e
existência de
erro material e de fato
n
a sentença
,
em virtude da
desconsideração das provas
constantes nos autos
e
a
confissão do motorista sobre não possuir CNH
;

-
N
ecessidade de fixação de j
usta
i
ndenização para reparação do Dano Material e do Dano Moral
em decorrência do acidente.

A
s apeladas
apresenta
ram
contrarrazões (ID. 322017957) nas quais:

-
Sustenta
m
preliminar de revogação do benefício da justiça gratuita, diante de suposta modificação na condição financeira dos apelantes;

-
Rebate
m
integralmente as alegações dos apelantes, defendendo a manutenção da sentença sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima, com base nas provas constantes nos autos, notadamente o inquérito policial, o boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais e o parecer ministerial que concluiu pela inexistência de indícios de culpa do motorista.

Recurso tempestivo e preparo isento
, uma vez que os apelantes são beneficiários da
gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana-MT, que, na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima pelo sinistro.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
o
conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais e boletim de ocorrência, demonstrou que a vítima adentrou abruptamente na pista de rolamento, tornando impossível ao condutor do caminhão evitar a colisão.

Registrou-se ainda que o motorista trafegava conforme as normas de trânsito, não havendo prova de velocidade excessiva ou falha mecânica no veículo. O boletim de ocorrência confirmou que a vítima ingressou na via fora da ciclovia existente no local, sendo atingida pelo caminhão, que não conseguiu frear a tempo.

Passo ao exame da tese
preliminar
sustentada
pelos apelados.

I.

PRELIMINAR.

DO PEDIDO DE REVOAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Os apelados suscitam
a
preliminar visando à
revogação da gratuidade da justiça concedida aos apelantes
, sob a alegação de que estes não mais preenchem os requisitos legais para o benefício, diante de
modificação de sua condição financeira
.

Aduzem que o apelante
Paulo
Apociano
Cruz
aufere remuneração superior a R$ 10.000,00 mensais, é servidor público, recebe pensão por morte, possui casa própria e veículo de valor elevado. O apelante
Pedro Henrique
Moraski
Cruz
exerce cargo público com vencimentos acima de três
salários mínimos
. Já a apelante
Tamirys

Moraski
Cruz
, ex-funcionária da cooperativa Sicredi, teria se desligado da empresa para tornar-se empresária, sendo atualmente proprietária de estabelecimento comercial, o que evidenciaria capacidade financeira incompatível com a concessão da benesse.

Entretanto, entendo que o pedido de revogação da gratuidade
da parte recorrida
deve ser rejeitado
, tendo em vista que
a alteração da capacidade financeira d
os recorrentes
,
com a aprovação em concurso da Prefeitura e atuação como empresária,
de forma isolada, não se apresenta como suficiente para justificar a revogação do benefício.

Aliás, a questão relacionada à concessão da gratuidade não deve analisar somente
o
s proventos recebidos
, mas
toda a
conjectura dos fatos e a possibilidade de as partes arcarem com as despesas processuais sem que isso comprometa a
sua
subsistência.

Neste sentido, os recorridos não lograram êxito em comprovar
nos presentes autos, cujo valor da causa foi estimado no valor de R$ 2.116.618,06,
que o aumento da renda dos recorrentes foi
alterada
ao ponto de viabilizar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo d
e
seu
s
sustento
s

e d
e
sua
s
família
s
.

Desta forma, não tendo o impugnante trazido elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte apelada, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
HIPOSSUFICIÊNCIA .
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que o autor percebe salário líquido superior a R$ 9.000,
00 .
2. O agravante sustenta que, após os descontos legais, sua renda líquida é de R$ 4.879,22, e que possui despesas familiares no valor de R$ 6.364,81, o que inviabiliza o custeio das despesas processuais sem prejuízo ao sustento de sua
família .
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante comprovou a necessidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça; (
ii
) saber se a renda líquida apresentada é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, direito este regulamentado pelo art. 98 do CPC/
2015 .
2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica é relativa, conforme o § 3º do art. 99 do CPC/2015, e pode ser afastada se o juiz verificar, nos autos, elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente, como previsto no § 2º do mesmo artigo.
3 .
No caso em exame, o agravante demonstrou que, após os descontos legais, sua renda líquida é de aproximadamente 6,5
salários mínimos
e que tal valor é comprometido com despesas familiares essenciais, o que evidencia a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. O entendimento jurisprudencial, inclusive desta Corte, reconhece que a gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas que, embora não miseráveis, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família, conforme precedente citado.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "A gratuidade de justiça deve ser concedida à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família." Dispositivos relevantes citados: * CPC/2015, art.
98 .
* CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: * 0047784-31.2024.8.19.0000 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a
) .
CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA - Julgamento: 19/09/2024 - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL).

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00688783520248190000 2024002100907, Relator.: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 23/09/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/09/2024)

Portanto, diante destes fundamentos, indefiro o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

II. DO MÉRITO
.

-
Da Responsabilidade Civil exclusiva do motorista pelo acidente e o alegado erro material e de fato da sentença –

confissão do motorista sobre não possuir CNH
.

Os apelantes sustentam que a sentença ignorou elementos probatórios constantes dos autos, tais como a ausência de CNH do motorista, a velocidade incompatível com a via e a confissão do condutor quanto à inexperiência na condução do caminhão.

O
apelado
, por sua vez, rebate que o conjunto probatório foi corretamente valorado, inclusive com base nos depoimentos colhidos em audiência, no boletim de ocorrência e no relatório do inquérito policial, que apontam a dinâmica do acidente e a ausência de conduta culposa do condutor.

A sentença recorrida, com precisão analítica, julgou improcedente a demanda, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima, diante da
s provas
produzida
s
.

Pois bem.
É cediço que a
responsabilização civil
, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil,
exige a demonstração d
os seguintes requisitos
:

a) conduta culposa;

b) dano
e
c) nexo de causalidade entre ambos.

Ainda, no que se refere à
condução de veículo automotor, o Código de Trânsito Brasileiro impõe a observância dos deveres de cuidado objetivo, dispondo nos art
igos
28 e 29, II e § 2º, que:

Art. 28 – “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Art. 29, II – “O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”

[...]

§ 2º – “Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

O art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, determina que a circulação de bicicletas se dê nas ciclovias
ou bordos da pista, observando-se o sentido da via.

E o art. 69 impõe ao pedestre e, por equiparação legal, ao ciclista desmontado o dever de tomar precauções de segurança ao cruzar a pista de rolamento, levando em consideração a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos.

A instrução processual, no entanto, não confirma a versão apresentada pelos apelantes. Conforme
as provas constantes nos autos, a exemplo do
boletim de ocorrência
registrado
,
d
os depoimentos colhidos e
d
o inquérito policial arquivado, os elementos coligidos indicam que:

o condutor do caminhão trafegava em velocidade compatível com a via;

o veículo encontrava-se com sistema de freios em boas condições;

a vítima ingressou subitamente na pista de rolamento, fora da ciclovia e em ponto não destinado à travessia de pedestres ou ciclistas, surpreendendo o condutor.

Tais conclusões foram extraídas
do arcabouço probatório constante no feito, coadunando com a
apuração feita pela autoridade policial e ratificadas pela manifestação do Ministério Público, que, diante da ausência de justa causa para a ação penal, requereu o arquivamento do inquérito.

O Relatório de Investigação Nº
2022.13.59775 (ID.
153660611
),
apresenta relevantes informações sobre os fatos e corrobora os demais elementos probatórios que indicam a
ausência de culpa do motorista
e
comportamento imprudente da vítima
.

Destaca
o referido Relatório que
a autoridade policial procedeu à análise de imagens de videomonitoramento fornecidas pelo
Auto Posto
Pérola, situado nas imediações do local do acidente, bem como coletou informações técnicas e depoimentos.

Conforme registrado no documento:

As
imagens captadas
demonstram que o caminhão trafegava
em linha reta
e
em baixa velocidade
pela Avenida Paraná, não sendo visível qualquer manobra brusca, desrespeito à sinalização ou excesso de velocidade.

A dinâmica registrada mostra que o veículo
cessa o movimento imediatamente após o ponto de impacto
e o condutor
desce correndo para prestar socorro
, evidenciando comportamento diligente.

Foi constatado que
existia ciclovia implantada e em funcionamento
no canteiro central da Avenida Paraná, sendo essa informação confirmada junto à Secretaria Municipal de Obras, por meio de servidora pública ouvida pela autoridade policial.

A vítima, no entanto,
não trafegava pela ciclovia
nem em local apropriado para ciclistas ou pedestres no momento da colisão, adentrando repentinamente a via de rolamento.

A análise técnica identificou o
ponto de repouso da vítima
a cerca de
três metros do meio-fio
, com presença de manchas hemáticas no asfalto.

Ademais, o relatório registra que
não houve testemunhas presenciais diretas
do momento da colisão, sendo o único depoente, o Sr.
Rael
dos Santos Silva, alguém que chegou ao local
após o acidente
, não tendo presenciado os fatos
, constando no relatório que: “[...] se deparou com a vítima deitada no asfalto com a cabeça voltada para o centro da cidade na Avenida Paraná. A versão da testemunha coaduna com as deformações de lateralidade apresentadas pela bicicleta pós acidente”.

No depoimento
da testemunha ALTAIR GRESPAN
,
conforme destacado na sentença recorrida
(ID.
322017948
)
,
constou que
ele foi a
pessoa responsável por levar o caminhão do local do acidente até a delegacia
na data do acidente
,
sendo
enfático ao
afirmar que
os freios do caminhão estavam funcionando
normalmente.

O Ministério Público, no parecer que opinou pelo
Arquiv
a
mento
do Inquérito Policial relacionado aos fatos
(ID
.

153660611
)
,
relatou que:

“[...] Após a ciência dos fatos, lavrou-se o boletim de ocorrência e colheu o depoimento da testemunha e investigado. Relatório policial sugerindo o arquivamento do feito vez que “restou demonstrado nos autos que o Condutor Maycon não possui
'CNH'
mas trafegava sem gerar perigo de dano e aparentemente tentou evitar o acidente; e, que a Vítima desatenta
ingressou-se
na via 'PISTA DE ROLAMENTO' se colocando no trajeto do veículo; e, não
foi
os autos capaz de demonstrar culpa exclusiva do motorista.

É o relatório do necessário.

Analisando o caderno investigativo, em que pese o trágico resultado do acidente, tem-se que os elementos informativos coletados são insuficientes para afirmar minimamente a existência do elemento subjetivo do tipo, qual seja, a culpa, em qualquer de suas modalidades (negligência, imprudência ou imperícia), na conduta do investigado.

É cediço que, havendo culpa do agente e da vítima, aquele não se escusa da responsabilidade pelo resultado lesivo causado a esta, apenas
ocorrendo a exclusão da responsabilidade do causador do evento quando há culpa exclusiva do ofendido.

E, no caso em análise, inexiste nos autos provas capazes de demonstrar minimamente imprudência, negligência ou imperícia por parte do investigado. Pelo contrário, as testemunhas ouvidas em fase policial narraram na época dos fatos não havia sinalização de PARE na ciclovia e nem no canteiro das vias, que o acidente se deu na rua que fica entre as pistas de caminhada da avenida Paraná, entre as partes dos canteiros.

O relatório de investigação nº 2022.13.59775, indicou que no percurso da Rua Carazinho, entre o canteiro central e a Avenida Paraná, na ciclovia, não havia sinalização vertical de PARE, apenas placas informando haver no local uma ciclovia, demonstrando que a vítima invadiu a pista
no momento em que
o caminhão passava pelo cruzamento, pois a placa de PARE que o motorista deveria respeitar estava logo a frente.

Assim, considerando que a culpa não pode ser presumida e por não vislumbrar a existência de outras diligências capazes de melhor elucidar o ocorrido, ainda mais tendo em vista o lapso de tempo decorrido desde a data do fato, conclui-se pela falta de elementos mínimos e indispensáveis para o oferecimento da denúncia, não restando alternativa, senão o arquivamento do feito.

Em face do exposto, não se abstrai dos autos os elementos mínimos necessários ao ajuizamento de uma próspera ação penal, motivo pelo qual, o Ministério Público promove o ARQUIVAMENTO do inquérito policial, com as cautelas de estilo e sem embargo do disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.

É a manifestação”.

É cediço que
o arquivamento do inquérito policial, por si só, não vincula o juízo cível
, porquanto a independência entre as esferas penal e civil é assegurada pelo ordenamento jurídico. No entanto,
os elementos de prova produzidos não podem ser desconsiderados, especialmente quando utilizados como prova emprestada sob o crivo do contraditório
.

No caso concreto, o arquivamento do inquérito foi promovido pelo Ministério Público, com fundamento na conclusão da autoridade policial de que:

o caminhão envolvido estava
com os freios em bom estado
;

não havia indícios de excesso de velocidade
;

a
vítima ingressou repentinamente na pista
, fora de trecho destinado a ciclistas ou pedestres, inviabilizando reação eficaz por parte do condutor.

Neste cenário, constata-se que os recorrentes não lograram êxito em comprovar as suas teses para justificar a revisão da sentença recorrida.

Tais constatações reforçam que
não há qualquer indício de conduta culposa do motorista
, tampouco demonstração de defeito mecânico no veículo ou infração de trânsito que pudesse configurar o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Acrescente-se
, ainda, que a circunstância de
o condutor do caminhão

Sr.
Maycon Bastos de Castro
,
não possuir
habilitação para a condução de veículos da categoria envolvida
, por si só,
não é suficiente para ensejar a responsabilização civil
, se não demonstrado o nexo causal entre a inabilitação e
as causas d
o acidente.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - IMPRUDÊNCIA DA RÉ EM MANOBRA DE CONVERSÃO – PISTA COM ACOSTAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA – DANOS MORAIS REFLEXO OU POR RICOCHETE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado que na via onde ocorreu o acidente de trânsito é provida de acostamento aplica-se, para a manobra de conversão à esquerda, o art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, age culposamente o motorista que pretendendo efetuar conversão à esquerda e não aguarda no acostamento a melhor oportunidade de efetuar a manobra.

O fato de a vítima não possuir CNH, não gera presunção de culpa no acidente, tratando-se apenas infração administrativa de trânsito.

Em se tratando de pedido indenizatório em favor do genitor, por razão da morte do seu filho, vítima fatal de acidente de trânsito, há presunção de dano moral, na modalidade reflexo ou por ricochete.

(N.U 0043725-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 02/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – CONVERSÃO À ESQUERDA – Autor que seguia regularmente em sua mão de direção, quando foi colhido pelo veículo conduzido pelo réu, que converteu à esquerda sem tomar os cuidados necessários – Direito de preferência desrespeitado – Desobediência às disposições do art. 38, II, e p. único, 34, 35 e 169 do CTB – Dever dos veículos de maior porte de zelar pela segurança dos menores – Art. 29, §2º, do CTB – CONCORRÊNCIA DE CULPAS – Culpa concorrente não verificada –
Ausência de habilitação (CNH) que constitui mera infração administrativa e não faz presumir a imperícia do condutor – Réu que não demonstrou que o autor conduzia a motocicleta com negligência ou imprudência – Alegação de que o requerente estaria conduzindo sua motocicleta em velocidade excessiva não comprovada
– Testemunhas que não presenciaram o ocorrido não teriam condições de atestar este fato – Demonstrada a culpa do requerido, elemento fundamental à configuração da responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito, de rigor o reconhecimento de seu dever de indenizar – DANOS ESTÉTICOS – Constatada a ocorrência de danos estéticos no autor, estes também devem ser compensados – – Recursos adesivo do autor parcialmente provido – Negado provimento ao recurso do réu. (
TJSP; Apelação
Cível 1044795-34.2019.8.26.0576; Relator (a):Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto -2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2022; Data de Registro: 21/09/2022)

No caso,
não há qualquer indício de que a falta de habilitação
ou cursos
tenha contribuído para o acidente
. O motorista apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, prestando esclarecimentos coerentes.
Afirmou que trafegava em velocidade compatível
, que
o sistema de freios do caminhão estava em perfeitas condições
, o que foi confirmado pela autoridade policial responsável pela investigação
e corroborado pelas provas dos autos
.

A tese de que o acidente decorreu exclusivamente da imperícia do motorista
não foi minimamente comprovada
.

Ao revés, a instrução revelou que a vítima, ao tentar cruzar a pista de forma súbita,
transitando
fora da ciclovia
, criou
situação imprevisível e inevitável
, retirando do condutor qualquer possibilidade real de evitar o sinistro.

Inclusive, diante da constatação decorrente da dinâmica do acidente, ficou demonstrado que a vítima ingressou repentinamente na pista, cujo fato evidencia que qualquer motorista diligente, devidamente habilitado e portador de todos os cursos exigidos, da mesma forma, seria surpreendido pela impossibilidade de evitar o sinistro, em virtude da conduta repentina da vítima.

A jurisprudência pátria, sobre essa matéria, dispõe
que
o comportamento imprudente da vítima
,
ao adentrar repentinamente via de trânsito, fora das áreas destinadas à travessia
,
rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do condutor
, dispondo que
:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. PEDESTRE QUE, DE INOPINO, ATRAVESSA, INADVERTIDAMENTE A VIA PÚBLICA, CUJA VISÃO ESTAVA PREJUDICADA PELA EXISTÊNCIA DE UM CAMINHÃO ESTACIONADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RATIFICADA. PRECEDENTES. A prova produzida no feito conforta a conclusão de que o acidente ocorreu exclusivamente por culpa da vítima, que admitiu ter tentado atravessar via pública de fluxo intenso, fora da faixa de segurança,
surgindo, na frente da motocicleta dos demandados, em local inapropriado. Mesmo com a visão prejudicada em decorrência da existência de um caminhão estacionado na rua, optou por atravessar a via pública nesse trecho, repentinamente. Prova dos autos a confortar que a velocidade na qual trafegava a motocicleta era compatível com o local e o intenso fluxo de veículos. Estreme de dúvida, portanto, que a autora não agiu com o mínimo de cautela necessária, pois, para atravessar a via pública, o pedestre deve parar e observar a movimentação dos veículos antes de prosseguir. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069081610, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Guinther

Spode
, Julgado em 25/08/2016)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Agravo retido não conhecido. Art. 523, § 1º, do CPC. Ausência de reiteração do recurso. Manifesta a culpa da vítima, pessoa idosa que, de forma imprudente, avaliando mal as circunstâncias do trânsito intenso de veículos, encetou travessia de pista de rolamento com duplo sentido de trânsito, sem canteiro central, vindo a interceptar a trajetória do automóvel conduzido pelo réu, no contrafluxo deste, não deixando margem ao motorista para que realizasse manobra defensiva capaz de evitar o atropelamento. Conclusão pela improcedência que deve ser mantida. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO E APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70054370333, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino
Flôres
de Camargo, Julgado em 18/07/2013)

Deste modo,
a sentença recorrida examinou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito. As provas constantes dos autos, bem como as conclusões da autoridade policial e do Ministério Público, convergem para a inexistência de responsabilidade dos réus.

-
Necessidade de fixação de justa indenização para reparação do Dano Material e do Dano Moral em decorrência do acidente.

Os apelantes alegam que o acidente que vitimou a esposa
e
mãe
dos recorrentes
foi de culpa exclusiva das Apeladas,
que

são obrigadas a repara
ção
dano material e o dano moral causado
.

Os apelados defendem que a
ausência de conduta culposa e o rompimento do nexo causal,
caracterizado pela culpa exclusiva da vítima, afastam o dever de indenizar
.

Portanto
,
reconhec
ida

a culpa exclusiva da vítima
e a
ausência de culpa
do motorista
, não há
que
se falar em responsabilidade civil

e consequente dever de indenizar
dos apelados
, seja a título de danos materiais, morais ou pensionamento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a r. sentença fustigada.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspen
sa
a
sua exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida à parte autora.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025